Tribunal: TJSP
Processo: 0003755-41.2015.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA (ARTIGOS 306, CAPUT, E 311 DA LEI No 9.503/97) – APELAÇÃO DEFENSÓRIA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
RECONHECIMENTO 'EX OFFICIO', TODAVIA, DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA (ARTIGOS 306, CAPUT, E 311 DA LEI No 9.503/97) – APELAÇÃO DEFENSÓRIA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
RECONHECIMENTO 'EX OFFICIO', TODAVIA, DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – PRECEDENTES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CARACTERIZADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL, CONSIDERADA A PENA APLICADA ISOLADAMENTE A CADA UMA DAS CONDUTAS E EXCLUINDO-SE O AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO DE CRIMES, A TEOR DOS ARTIGOS 107, IV, 109, VI, 110, 117 E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.